Tribunal: TJSP
Processo: 1003046-63.2015.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito causado por objeto (pedaço de ressolagem de pneu) na pista de rodovia estadual, vindo a causar danos ao veículo conduzido pelo autor. Pretendida responsabilização da concessionária da rodovia por descumprimento do dever de fiscalização, permitindo a presença de objetos estranhos na pista de rolamento. Sentença de procedência. Recurso

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de trânsito causado por objeto (pedaço de ressolagem de pneu) na pista de rodovia estadual, vindo a causar danos ao veículo conduzido pelo autor. Pretendida responsabilização da concessionária da rodovia por descumprimento do dever de fiscalização, permitindo a presença de objetos estranhos na pista de rolamento. Sentença de procedência. Recurso da requerida ao qual se nega provimento. Comprovação suficiente da ocorrência de falha do serviço concedido. Obrigação da concessionária de manter a via em perfeitas condições de uso. Hipótese, ademais, de aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor a respeito do ônus probante. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000813842
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003046-63.2015.8.26.0451, da Comarca de Piracicaba, em que é apelante
AUTOVIAS S.A, é apelado ALEXANDRE BAPTISTA PACIÊNCIA MARCONI.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO DIP (Presidente) e JARBAS GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
AROLDO VIOTTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
2
VOTO No 43.010
APELAÇÃO No 1003046-63.2015.8.26.0451, de Piracicaba
APELANTE: AUTOVIAS S.A
APELADO: ALEXANDRE BAPTISTA PACIÊNCIA MARCONI
JUIZ 1a INSTÂNCIA: LOURENÇO CARMELO TORRES
Ação de indenização por danos materiais. Acidente de
trânsito causado por objeto (pedaço de ressolagem de
pneu) na pista de rodovia estadual, vindo a causar danos
ao
veículo
conduzido
pelo
autor.
Pretendida
responsabilização da concessionária da rodovia por
descumprimento do dever de fiscalização, permitindo a
presença de objetos estranhos na pista de rolamento.
Sentença de procedência. Recurso da requerida ao qual se
nega provimento. Comprovação suficiente da ocorrência
de
falha
do
serviço
concedido.
Obrigação
da
concessionária de manter a via em perfeitas condições de
uso. Hipótese, ademais, de aplicação das normas do
Código de Defesa do Consumidor a respeito do ônus
probante. Recurso improvido.
I.
Ação Indenizatória movida por ALEXANDRE
BAPTISTA PACIÊNCIA MARCONI contra a AUTOVIAS S.A.. Relatou em resumo
que, no dia 21.11.2013, por volta das 21:30hs, conduzia o veículo marca Honda,
modelo Fit Ex, placas FAA-2049, cor Cinza, ano/modelo 2012/2013, de propriedade
de seu filho, Guilherme Azevedo Marconi, pela Rodovia SP330, quando, na altura do
Km 279, colidiu com um objeto (“ressolagem de pneu”) que se encontrava na pista
de rolamento, causando danos no veículo. Sustenta que o acidente se deu em
virtude de omissão da requerida, que não cumpriu seu dever de fiscalização da via,
deixando de promover-lhe a devida segurança. Alega que, por ser o principal
condutor do veículo, arcou com o valor relativo à franquia do seguro, no valor de R$
1.419,50 (um mil, quatrocentos e dezenove reais e cinquenta centavos), bem como
com o valor de R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais), relativo ao
aluguel de outro automóvel no período de 29.11.203 a 06.12.2103, em que
permaneceu sem a possibilidade de usufruir do veículo.
A r. sentença de fls. 131/135, de relatório adicionalmente adotado,
julgou procedente o pedido, “para condenar a concessionária ré no pagamento ao
autor da importância de R$ 1.874,50, devidamente corrigida desde os seus

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
3
desembolsos e acrescidas de juros moratórios legais a contar da citação. Condeno a
concessionária ré no pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, ora arbitrados em R$ 1.000,00, corrigido monetariamente a partir desta
data, conforme Tabela Prática do E. TJSP e com juros de mora legais de 1% ao mês
a partir do trânsito em julgado desta sentença.” (fls. 134).
Sobreveio apelação da requerida. Nas razões de fls. 139/161, pede a
inversão do julgado, asseverando em resumo: a) a apelante promove a regular
fiscalização da rodovia por meio de viaturas que transitam por trechos pré-
determinados, em períodos mínimos e com periodicidade; b) a jurisprudência firmou-
se no sentido de que não se pode responsabilizar a concessionária por todo e
qualquer acidente que venha a ocorrer nas vias concedidas pelo Poder Público; c) o
acidente ocorreu por culpa exclusiva de terceiro, o proprietário do veículo do qual se
originou o objeto que ocasionou os danos no veículo conduzido pelo autor; d) caso
seja mantida a condenação da ré, o valor indenizatório deverá ser readequado,
reduzindo-o pela metade. O recurso foi contrariado a fls. 168/172, subindo os autos.
Inicialmente distribuídos os autos à Colenda 29a Câmara de Direito
Privado, em 30.10.2017, V. Acórdão datado de 18 de maio de 2020 não conheceu do
recurso e determinou a redistribuição (fls. 235/239). Os autos foram distribuídos a
esta Relatoria, em 06.07.20 (fls. 242). Este, em síntese, o relatório.
II.
Nega-se provimento ao recurso.
Ao contrário do alegado no apelo, não é caso de aplicação da
chamada teoria do risco integral a propósito da responsabilidade objetiva dos entes
públicos ou daqueles que lhe são equiparados. A responsabilidade da
concessionária é invocável com fulcro na regra constitucional do artigo 37, § 6o
(teoria do risco administrativo), segundo o qual “as pessoas jurídicas de direito
público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito
de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.”

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
4
O que se pleiteia é o reconhecimento da culpa decorrente da chamada
“faute du service”. A esse respeito, escreve MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO
que “... mesmo ocorrendo motivo de força maior, a responsabilidade do Estado poderá
ocorrer se, aliada à força maior, ocorrer omissão do Poder Público na realização de um
serviço. Por exemplo, quando as chuvas provocam enchentes na cidade, inundando
casas e destruindo objetos, o Estado responderá se ficar demonstrado que a realização
de determinados serviços de limpeza dos rios ou dos bueiros e galerias de águas
pluviais teria sido suficiente para impedir a enchente. Porém, neste caso, entende-se
que a responsabilidade não é objetiva, porque decorrente do mau funcionamento do
serviço público; a omissão na prestação do serviço tem levado à aplicação da teoria da
culpa do serviço público ('faute du service”); é a culpa anônima, não individualizada; o
dano não decorreu de atuação de agente público, mas de omissão do poder público”
(“Direito Administrativo”, 18a Ed., São Paulo, Atlas, 2005, p. 569). Outro não é o
entendimento de CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO: “Quando o dano foi
possível em decorrência de uma omissão do Estado (o serviço não funcionou,
funcionou tardia ou ineficientemente) é de aplicar-se a teoria da responsabilidade
subjetiva. Com efeito, se o Estado não agiu, não pode, logicamente, ser ele o autor do
dano. E, se não foi o autor, só cabe responsabilizá-lo caso esteja obrigado a impedir o
dano. Isto é: só faz sentido responsabilizá-lo se descumpriu dever legal que lhe
impunha obstar ao evento lesivo.” (“Curso de Direito Administrativo”, 17a Ed., São
Paulo, Malheiros Editores, 2004, págs. 895-896).
Ainda, contudo, que se estivesse em tal esfera de responsabilidade
objetiva pura, como é de ressabido entendimento, a doutrina e a construção
juspositiva da responsabilidade civil, no direito brasileiro, assenta-se sobre
conhecidos pressupostos: “ação ou omissão, culpa ou dolo do agente, relação de
causalidade, e o dano experimentado pela vítima” (CARLOS ROBERTO
GONÇALVES, “Responsabilidade Civil”, Saraiva, 10a ed., pág. 33). Logo, mesmo
que, em determinadas hipóteses de responsabilidade civil do Estado, se dispense o
componente da culpa em sentido amplo, não é possível evidentemente - prescindir
do elemento consistente no nexo de causalidade, na relação de causa e efeito entre
uma ação ou omissão, e o resultado lesivo. Assim: “Os elementos que compõem a
estrutura e delineiam o perfil da responsabilidade civil objetiva do Poder Público
compreendem: a) a alteridade do dano; b) a causalidade material entre o 'eventus damni'
e o comportamento positivo (ação) ou negativo (omissão) do agente público; c) a
oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente do Poder Público que tenha,
nessa condição funcional, incidido em conduta comissiva ou omissiva,

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
5
independentemente da licitude, ou não, do comportamento funcional (RTJ 140/636); e d)
a ausência de causa excludente da responsabilidade estatal (RTJ 55/503, 71/99, 91/377,
99/1155 e 131/417)” (STF, RTJ 163/1108, Rel. o Min. CELSO DE MELLO, “apud” RUI
STOCO, “Tratado de Responsabilidade Civil”, R.T., 6a edição, págs. 967-968).
A teor do relato inicial, bem assim do boletim de ocorrência de fls.
13/15, o acidente ocorreu no dia 21 de novembro de 203, às 21h30, quando o autor,
trafegando pela Rodovia SP-330, na altura do Km 279, veio a colidir o veículo de
propriedade de seu filho (Guilherme Azevedo Marconi) com um objeto que se
encontrava na pista (“ressolagem de pneu”), causando danos no veículo, marca
Honda, modelo FIT EX, placas FFA-2049.
Ainda a se admitir que não é de se responsabilizar a concessionária
por todo e qualquer acidente que venha a ocorrer na rodovia sob sua administração
- sendo indispensável perquirir em que teria consistido sua omissão, a postar-se em
linha de causalidade com o sinistro verificado - não se tem dúvida de que no caso
concreto esse liame está configurado.
Não se podendo reclamar da concessionária omnipresente e
permanente fiscalização, o que se poderia dela exigir é que tivesse adotado as
providências necessárias a que a rodovia fosse provida uma manutenção preventiva,
evitando-se, assim, a presença de objetos estranhos na pista de rolamento.
Cumpria à requerida, então, demonstrar o cumprimento de seu dever
de garantir o trânsito seguro na via pública, consistente na fiscalização e segurança
dos motoristas que trafegam na via objeto concessão, a fim de evitar a presença de
“objetos” na via, realizando a efetiva fiscalização. Em especial no período noturno.
Porém, não há sequer princípio de prova nesse sentido, não tendo a requerida se
desincumbido de seu ônus probatório, a teor do art. 373, inciso II, do CPC, uma vez
que, instada a especificar as provas que pretendia produzir, limitou-se a postular o
envio de ofício à empresa gerenciadora do sistema “Sem Parar”, com o intuito de
comprovar que o autor trafegava na via, em excesso de velocidade (fls. 104/105).
Deferida a produção dessa prova (fls. 121), a apelante sequer retirou para
encaminhamento o ofício elaborado pelo Cartório (fls. 128), induzindo a que a prova
fosse declarada preclusa (fls. 129).

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
6
Tampouco existe algum subsídio de prova a corroborar a alegação de
que a concessionária efetuasse regular e periódica fiscalização da via.
Afasta-se, ainda, a alegação da apelante de causa excludente de
responsabilidade, consistente na culpa exclusiva de terceiro o proprietário do veículo
do qual se originou o objeto que causou o dano no veículo conduzido pelo autor.
Quando se cogita de colisão com objetos na via, ou mesmo, em se tratando de
rodovia que atravesse área êrma, plausível se mostra cogitar da responsabilidade da
concessionária, delegada do Poder Público, exatamente pela previsibilidade desses
eventos, notadamente em período noturno.
Não houve demonstração de que fossem realizadas visitas periódicas
no trecho da rodovia em que ocorrido o acidente, não podendo a requerida eximir-se
de sua responsabilidade.
Foi o que consignou a r sentença da lavra do Dr. Lourenço Carmelo
Torres, da qual a seguir se transcreve trecho:
“Vale destacar que a administração da rodovia, realizada pela
concessionária, envolve os deveres de fiscalização, conservação e segurança dos
usuários da estrada de rodagem. Assim, somente se a concessionária demonstrar culpa
exclusiva da vítima ou de terceiro, sua responsabilidade pelo evento pode ser afastada.
No caso concreto, o boletim de ocorrência de acidente de trânsito
rodoviário, o qual vem reproduzido às fls. 13/15, demonstra que o acidente ocorreu na
pista de rolamento sentido São Simão à Cravinhos, em 22 de novembro de 2013. Extrai-
se de referido documento que “o condutor 1 alegou que transitava com seu veículo pela
faixa da esquerda, e que no local citado somente sentiu o impacto quando chocou-se
contra uma ressolagem que estava sobre a faixa de rolamento, e que devido ao período
noturno e a cor da ressolagem não foi possível visualizá-la.”
Em que pese o entendimento esposado pelo patrono da concessionária
ré, a responsabilidade desta restou demonstrada, por falta de fiscalização adequada da
pista de rolamento, que contava com a presença ressolagem de pneu que estava sobre
a rodovia, interceptando a livre trajetória de seus usuários e fazendo com que o autor
contra ela se chocasse.
Ademais, nenhuma prova foi produzida no sentido de se demonstrar que
o autor dirigia o seu conduzido com velocidade incompatível para o local, deixando o
procurador da concessionária ré de imprimir e encaminhar o ofício por ele requerido ao

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
7
Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A, conforme se denota da certidão de fl.
128, com o fito de ter acesso ao extrato de passagens do autor pelas praças de pedágio
do dia dos fatos, para comprovação da velocidade imprimida em seu conduzido.
(...)
Ademais, a fiscalização pela concessionária deve ser permanente. A
demonstração da existência do objeto na rodovia e da ocorrência dos fatos, no local e
na forma descritos na inicial, bem como da responsabilidade da concessionária
administradora da rodovia importa no dever de indenizar.” (textual fls. 132/134).
Copiosa a jurisprudência desta Corte a propósito de situações
amoldáveis à espécie:
“APELAÇÃO RESPONSABILIDADE CIVIL Acidente de trânsito Objeto na
pista (ressolagem de pneu) Responsabilidade da pessoa jurídica de direito privado
concessionária da prestação de serviço público Danos materiais Impossibilidade de
trabalhar em razão do acidente Lucros cessantes parcialmente comprovados Danos
morais verificados Estresse póstraumático e síndrome do pânico. Sentença de parcial
procedência reformada. Apelação da Autora parcialmente provida. Apelação da
Requerida desprovida.” (Apelação. no 1005909-58.2017.8.26.0568, 4a Câmara de
Direito Público, Rel. a Des. ANA LIARTE, j. em 24.06.20).
“APELAÇÃO CÍVEL. Ação de indenização. Ação de regresso de
seguradora contra a concessionária. Responsabilidade do Estado (lato sensu). Acidente
na rodovia causado pela presença de objeto na pista. Sentença de procedência mantida.
1. Art. 37, § 6o, Constituição da República de 1988. Omissão. Falta do serviço pela
omissão estatal (ou sua concessionária). 2. Mérito. Inexistência de excludente da
responsabilidade. Ressalva de ação regressiva em face do proprietário do veículo cujo
objeto caiu na pista. Danos materiais comprovados. Sentença mantida. Acréscimo tão
somente no tocante aos consectários legais aplicáveis ao valor devido.
AplicaçãodoTeman.810doC.STF. 3. Verifica-se que o acidente ocorreu e foi oriundo de
omissão da requerida na manutenção da segurança na rodovia. Consigne-se, ademais,
que a apelante confunde-se: ela não tem que providenciar inspeções de 120 minutos,
intermitentemente, ou mais ou menos; é muito além disso, deve prover a segurança ao
tráfego. 4. Majoração da verba honorária em observância ao art. 85, parágrafo 11, do
CPC. 5.Negado provimento ao recurso, com observação.” (Apelação no
1012965-84.2018.8.26.0576, 9a Câmara de Direito Público, Rel. o Des. OSWALDO
LUIZ PALU, j. 29.06.2020).

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
8
“RESPONSABILIDADE
CIVIL
DE
CONCESSIONÁRIA
DE
SERVIÇO
PÚBLICO AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ACIDENTE DE
TRÂNSITO DECORRENTE DE OBJETO NA PISTA DE ROLAGEM Conjunto fático-
probatório que aponta a culpa da ré para a eclosão do evento danoso, bem como a
existência do nexo de causalidade entre o objeto na pista de rolagem e a colisão sofrida
pelo veículo conduzido pelo autor Responsabilidade civil por omissão da ré
configurada, visto que descumprido o seu dever jurídico de fiscalização, manutenção e
limpeza da via Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, dos artigos 43 e 927, § único, ambos
do CC Acolhimento do valor do veículo fixado pela Tabela FIPE da data do acidente
referente ao 'quantum' devido a título de danos materiais, visto que independe de prova,
pois se trata de fato notório (art. 374, I, do CPC) Providência que delimita a indenização
ao dano sofrido (art. 944 do CC) e evita enriquecimento sem causa do autor Dano moral
configurado, arbitrando-se indenização no valor de R$ 5.000,00 a este título Precedentes
do C. STJ e desta C. Corte Sentença reformada Recurso do autor provido e recurso da
ré parcialmente provido.” (Apelação no 1005757-58.2015.8.26.0510, 2a Câmara de
Direito Público, Rel. o Des. CARLSO VON ADAMEK, j 03.06.2020).
“APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS. ACIDENTE DE VEÍCULO NA VIA DE ROLAGEM. CHAPA METÁLICA CAÍDA
DE VEÍCULO DEIXADA NA PISTA. Falta do serviço, na teoria da culpa administrativa (ou
do acidente administrativo), que restou demonstrada. Dever da concessionária de
manter a segurança da via, mormente em razão de pedaço de veículo supostamente
sem condições de tráfego. Comprovado nos autos o nexo de causalidade. A
possibilidade de destacamento de objetos na pista está inserida no risco da atividade
econômica desenvolvida pela empresa. Evidente falha no serviço público. Afastada a
responsabilidade de terceiros ou culpa exclusiva da vítima. Precedentes. Demonstrado
o dano material e devida a indenização. Sentença de procedência mantida. Recurso
desprovido.” (TJSP, 10a Câmara de Direito Público, Apelação Cível no
1006347-85.2017.8.26.0309, j. 14.05.2020, Rel. o Des. MARCELO SEMER).
E, desta Câmara: “RESPONSABILIDADE CIVIL DANOS MATERIAIS E
MORAIS Acidente sofrido pelos autores em decorrência de objeto deixado na via
pública Responsabilidade da ré por sua conduta omissiva - Omissão no tocante à
manutenção das vias públicas Nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o dano
configurado Danos materiais caracterizados Montante arbitrado pela r. sentença que
deve ser reduzido, a fim de ser limitado ao valor desembolsado com o reparo das
avarias realizadas no veículo Sentença reformada em parte - Sucumbência recíproca
mantida - Manutenção da distribuição do ônus da sucumbência tal como fixada pela r.

PODER JUDICIARIO
TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003046-63.2015.8.26.0451 - Piracicaba
9
sentença. Recurso provido em parte.” (Apelação. no 1025156-03.2014.8.26.0577, 11a
Câmara de Direito Público, Rel. o Des. OSCILD DE LIMA JUNIOR, j. em
01.04.2020).
Melhor sorte não assiste à apelante no que tange ao pedido
subsidiário. Não há falar em responsabilidade concorrente do autor, nada existindo
nos autos a demonstrar tivesse concorrido para o acidente.
A condenação deve ser mantida tal como emergente em primeiro grau.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil,
necessário majorar a verba honorária advocatícia, fixando-a em R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), em substituição à arbitrada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao
recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de
julgamento virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa
modalidade de julgamento deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI